Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0703748-87.2024.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 70866379) da sentença prolatada em ação de conhecimento (id. 70866372) e pediu o deferimento da gratuidade de justiça. Em razão da interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade, esta Relatoria, por meio do despacho de id. 71824181, entendeu ser necessário aguardar o trânsito em julgado do referido recurso, uma vez que a conclusão definitiva repercutiria diretamente no exame da benesse formulado na apelação, bem assim no recolhimento do preparo. Posteriormente, foi juntada aos autos a informação do trânsito em julgado (id. 72914430) do agravo de instrumento, o qual manteve o indeferimento da gratuidade de justiça. Por isso, o apelante foi intimado a recolher as custas do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 73028080). Todavia, o apelante não atendeu a determinação e deixou transcorrer in albis o prazo de recolhimento do preparo (id. 73742119), resultando na deserção do recurso e, consequentemente, no seu não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, ambos do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator